Tribunal: TJPA
Processo: 0442692-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0442692-93.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória.

Prova Escrita Insuficiente. Autor Que Não Se Desincumbiu Do Ônus Probatório. Pagamento Indevido.
Apelação Desprovida.

Caso em exame

1-
Apelação Cível interposta
contra a s
entença de improcedência da
Ação Monitória ajuizada pela ora apelante.

Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao direito

ao pagamento dos valores da 2ª e 3ª medições do Contrato de Empreitada AJUR nº 093/2009, no montante de R$ 582.679,98 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Razões de decidir

3-No caso concreto, apesar das alegações trazidas pela empresa apelante, observa-se dos autos que a
2ª medição realizada (Id
5613829 - Pág. 1/4) apurou o valor devido de R$ 449.200,58, constando, ainda, recibos de pagamentos no valor de R$ 381.820,50 (Id 5613831 - Pág. 2) e no valor de R$ 67.380,08 (Id 5613831 - Pág. 4)
,
em que informa ser os valores, respectivamente, correspondentes a 85% e 15% do valor total apurado pela 2ª Medição (Contrato 093/2009-AJUR).

4-As 3ª e 4ª medições constantes nos autos não apuraram valores devidos em favor da Apelante, havendo, ainda, quadro demonstrativo das medições (Id 5613842 - Pág. 13/20) em que se encontra o valor zero informado para as 3ª e 4ª medições.

5-Desta forma, dos documentos juntados aos autos, não restou evidenciado o direito do Apelante à percepção dos valores pleiteados por meio de ação monitória, impondo-se a manutenção da improcedência da ação por fundamento diverso.

Dispositivo

6-
Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 700, 701 e 702

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgRg no REsp 1278643/ES, Terceira Turma, Rel. Min Marco Aurélio Bellizze, j. 23/02/2016, DJe 29/02/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela

CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA, nos autos da
Ação Monitória (processo nº
0442692-93.2016.8.14.0301-PJE
) ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTE os pedidos. Custas finais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), pela Autora. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra. (,,,)”

A
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
apresentou Apelação informando que ingressou com Ação Monitória pretendendo perceber do Estado do Pará o pagamento dos serviços realizados nas obras do aeroporto de Salinópolis-PA, referente ao Contrato de Empreitada AJUR nº 093/2009, decorrente da Concorrência Pública nº 011/2009, da 2ª e da 3ª medição, totalizando o valor de R$ 582.679,98 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), que atualizados alcança o valor de R$ 860.773,34 (oitocentos e sessenta mil setecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Aduz, em síntese, que a sentença contraria os artigos 77 e 78, XV da Lei nº 8.666/93, e que se um dos contratantes se torna inadimplente ou se situações posteriores à celebração do contrato tornam inconveniente o seu prosseguimento, tem-se a rescisão contratual.

Alega que a empresa não recebeu o pagamento e ficou sem condições financeiras de prosseguir com as obras e que o Apelado jamais rescindiu o contrato com a Apelante.

Afirma que o valor da 1ª medição feita no mês de agosto de 2010, somente fora pago à Empresa Apelante em novembro de 2010, tendo a Apelante prosseguido trabalhando até janeiro de 2011, quando se viu obrigada a paralisar os serviços em decorrência do não pagamento da 2ª medição protocolada em 20.12.2010 e da 3ª medição não regularizada pelo Apelado.

Alega que possuía muitos funcionários e prestadores de serviços aguardando o pagamento de seus serviços, o que não foi possível em razão do não pagamento do Apelado dos serviços executados e medidos. Aponta, ainda, que o período chuvoso impediu a continuidade dos serviços, o que teria sido informado pelo Apelante com pedido de suspensão dos serviços.

Informa que após o protocolo do pedido de suspensão e passado o inverno não ocorreu a expedição de nova ordem de serviço para a continuação do serviço, tendo o Apelado realizado nova licitação para a realização das obras, sem que tenha havido o pagamento dos serviços do Apelante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação monitória, condenando-se o Apelado ao pagamento dos valores da 2ª e 3ª medições do Contrato AJUR nº 093/2009.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao direito

ao pagamento dos valores da 2ª e 3ª medições do Contrato de Empreitada AJUR nº 093/2009, no montante de R$ 582.679,98 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível, infungível ou de bem móvel ou imóvel e, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em seguida, verificada a evidência do direito do autor, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa ou executar a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arst. 701 e 702, do
CPC
/2015).

Sobre ação monitória, o STJ possui entendimento de que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.
2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação. Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016 – grifei)

No caso concreto, apesar das alegações trazidas pela empresa apelante, observa-se dos autos que a
2ª medição realizada (Id
5613829 - Pág. 1/4) apurou o valor devido de R$ 449.200,58, constando, ainda, recibos de pagamentos no valor de R$ 381.820,50 (Id 5613831 - Pág. 2) e no valor de R$ 67.380,08 (Id 5613831 - Pág. 4)
,
em que informa ser os valores, respectivamente, correspondentes a 85% e 15% do valor total apurado pela 2ª Medição (Contrato 093/2009-AJUR).

As 3ª e 4ª medições constantes nos autos não apuraram valores devidos em favor da Apelante, havendo, ainda, quadro demonstrativo das medições (Id 5613842 - Pág. 13/20) em que se encontra o valor zero informado para as 3ª e 4ª medições.

Desta forma, dos documentos juntados aos autos, não restou evidenciado o direito do Apelante à percepção dos valores pleiteados por meio de ação monitória, impondo-se a manutenção da improcedência da ação por fundamento diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para manter a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 28/09/2024